Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707778-37.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELLA RIOS COUTO AGRAVADO: ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA contra a decisão monocrática desta Relatoria que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela embargante e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (ID 69461947). Nas razões recursais de ID 69860929, a embargante sustenta que a r. decisão embargada incorreu em omissão e violação ao princípio da colegialidade ao indeferir a gratuidade, analisando o mérito do recurso, e determinando o recolhimento das custas, para prosseguimento do agravo de instrumento. Argumenta que a decisão embargada padece de omissão, pois não teria considerado adequadamente a sua real condição financeira, tampouco analisado os documentos apresentados para comprovação da hipossuficiência. Ao final, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes. É o relatório. Decido. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devam ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. No caso em apreço, observa-se a intenção da embargante de rediscutir os fundamentos nos quais esta Relatoria se baseou para indeferir o pedido de concessão de gratuidade de justiça recursal, formulado pela recorrente. Com efeito, não se encontra configurada qualquer omissão ou contradição na r. decisão recorrida, em relação à análise do pedido de concessão de gratuidade de justiça. Os questionamentos apresentados pela agravante apontam pretenso error in judicando, não se tratando de vício passível de ser sanado mediante a oposição de embargos de declaração. Portanto, as razões recursais que fundamentam os embargos de declaração opostos se amoldam à figura do agravo interno. Desta forma, não estando caracterizada qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, e observado que a embargante busca rediscutir os fundamentos adotados por esta Relatoria, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, pois já constam dos autos todos os fundamentos nos quais o agravante fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. Determino, em consequência, a retificação da autuação do recurso para agravo interno. Com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno. Brasília/DF, 18 de março de 2025 às 16:10:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora